Tribunal: TJPA
Processo: 0007325-44.2018.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007325-44.2018.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: SULIANE BARATA PANTOJA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO MUNICÍPIO. PROFESSORA. NULIDADE DO VÍNCULO. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II E IX, CF. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHADAS. FÉRIAS DEVIDAS. SALÁRIOS LIMITADOS AOS MESES PLEITEADOS NA INICIAL. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. DECOTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de professora contratada temporariamente, condenando ao pagamento de salários de meses não adimplidos em 2016 e férias dos anos de 2014 a 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a comprovação do vínculo contratual temporário da autora com o Município;

(ii) definir se a nulidade da contratação precária afasta o direito ao recebimento de salários e férias;

(iii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao condenar o ente público ao pagamento de verbas além das efetivamente pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados (portaria de nomeação, memorando e contracheques) comprovam o vínculo temporário da autora, cabendo ao Município o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

4. O questionamento da autenticidade dos contracheques apenas em sede recursal configura inovação vedada, sob pena de supressão de instância.

5. O contrato temporário perdurou de 2014 a 2016, em atividade ordinária e contínua de ensino, extrapolando o prazo legal previsto na Lei Municipal nº 013/1993, configurando burla ao concurso público e nulidade do vínculo, conforme precedentes do STF (Tema 612).

6. A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento das verbas salariais relativas ao período efetivamente trabalhado, nos termos da jurisprudência vinculante do STF (Tema 916 – RE 765.320/MG).

7. O desvirtuamento do contrato temporário também garante o direito a férias, nos termos do Tema 551 do STF (RE 1.066.677).

8. A sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao condenar o Município ao pagamento de salários referentes a meses não incluídos no pedido inicial (julho, agosto e setembro/2016), devendo ser decotado o excesso.

9. A inexistência de dano moral indenizável deve ser mantida, pois a nulidade do vínculo, por si só, não configura violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária, para corrigir erro material e limitar a condenação ao pagamento dos salários relativos apenas aos meses de maio, junho, outubro, novembro e dezembro/2016.

Teses de julgamento:

1.

A comprovação do vínculo temporário decorre de documentos idôneos, cabendo ao Município o ônus de provar fato impeditivo ou extintivo.

2.
A contratação precária para funções permanentes e reiteradamente renovada é nula por violar o art. 37, II e IX, da CF.

3.
A nulidade da contratação temporária não afasta o direito ao pagamento dos salários do período trabalhado nem das férias, nos termos da jurisprudência do STF.

4.
O julgamento ultra petita não implica nulidade, devendo ser decotado o excesso, limitando a condenação aos meses efetivamente pleiteados.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, II e IX;

·

CPC, art. 373, II;

·

Lei Municipal nº 013/1993, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 09.04.2014 (Tema 612);

·

STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22.09.2016 (Tema 916);

·

STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551);

·

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1004687/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 02.12.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a demanda e condenou o Município ao pagamento de verbas salariais relativas ao período do contrato temporário da autora.

Em suas razões (Id n. 18061648) o Município apelante sustenta, em suma, que a autora não conseguiu comprovar a existência do vínculo temporário alegado em sua exordial.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 18061653).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, consoante art. 178, do CPC e Recomendação n. 034/2016, do CNMP (Id n. 25116248).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, e suscito de ofício a remessa necessária, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública Municipal (Súmula 490/STJ).

Antes de adentrar na análise recursal, cumpre corrigir erro material constatado na sentença.

Isto porque, o objeto do pedido autoral era o pagamento do salário relativo aos meses de maio, junho e outubro a dezembro/2016 e
férias
referente aos anos de 2014 a 2016, entretanto, no dispositivo da sentença constou a condenação ao pagamento dos salários e
décimo terceiro.

Assim, desde logo corrijo de ofício o erro material constante da sentença para
onde se lê
“décimo terceiro”
leia-se
“férias”.

Passando à análise recursal, verifico que o único argumento apresentado pelo apelante se refere à ausência de comprovação do vínculo contratual mantido pela autora com o Município, entretanto, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Afirma a apelada que foi contratada para exercer o cargo de professora junto ao Município de Santo Antônio do Tauá, tendo perdurado o contrato temporário de fevereiro/2014 a dezembro/2016, o que restou comprovado por meio da Portaria nº 011/2014-SEMED, memorando nº 308/16 e contracheques acostados aos autos (Id n. 18061627 – pág. 20 a 18061628 – pág. 1).

Desta feita, competia ao apelante comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante o disposto no art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.

Com efeito, em sua defesa o apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse o fim do vínculo mantido com a autora, ou ainda, o comprovante do pagamento das verbas pleiteadas.

Ademais, o questionamento acerca da autenticidade dos contracheques somente foi suscitado em sede de apelação, configurando inovação recursal já que a matéria não foi submetida à análise do magistrado de primeiro grau. Logo, sua apreciação em sede recursal importaria em supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

De tal modo, os documentos apresentados pela apelada são suficientes para comprovar a existência do contrato temporário mantido com o apelante.

Em sede de remessa necessária, observo a necessidade de reforma parcial da sentença, a fim de se adequar ao pedido da exordial.

Inicialmente, acerca do contrato temporário,
o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, "à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos". 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.

(STF, RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

No âmbito do Município apelante, a contratação temporária é regulamentada pela Lei nº 013/1993 (Regime Jurídico dos Servidores Civis do Município), que dispõe:

Art. 6º - Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, pode-se contratar pessoal por tempo determinado de acordo com o art. 37, IX da Constituição Federal, nos casos de:

I – combater surtos epidemias;

II – fazer recenciamento;

III – atender a situação de calamidade pública;

IV – atividade médica e odontológica;

V – atividade de ensino; e

VI – atender a outras situações de emergência que vierem a ser definidas em lei.

(...)

§2º - A contratação não poderá ultrapassar o ano civil, permitida a renovação por mais um período não superior a 12 (doze) meses, caso persistam os motivos originários do ato.

No caso em questão, não houve comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária e a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (fevereiro/2014 a dezembro/2016), revela que o contrato foi submetido a sucessivas renovações, ultrapassando o limite legal de duração previsto na legislação municipal, o que revela hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra
incontestável a nulidade do pacto
.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

De igual forma, em relação às férias, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito - RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

(STF, RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Da análise dos contracheques apresentados, constata-se que a apelada não recebeu o pagamento das férias relativas ao período laborado (fevereiro/2014 a dezembro/2016), pelo que deve ser mantida a condenação referente a tal verba.

No entanto, em relação ao salário, observo que o juízo de origem incorreu em julgamento
ultra petita
, pois condenou o Município apelante ao pagamento dos salários relativos ao período de
maio
a
dezembro/2016
, ao passo que a apelada requereu tão somente o pagamento referente aos meses de
maio, junho, outubro, novembro e dezembro/2016
.

Nesse contexto, importa registrar que nulidade decorrente do julgamento
ultra petita
pode ser reconhecida de ofício e enseja apenas o decote da parte que excedeu o pedido formulado. Nesse sentido:

LOCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO. JULGAMENTO ULTRA PETITA QUE NÃO ACARRETA NULIDADE DO JULGADO, MAS APENAS DECOTE DO EXCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação do decisum; seu efeito é o de eliminar a parte que constitui o excesso do julgado. Precedente.

2. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1004687 DF 2007/0264604-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2010)

Assim, cumpre a exclusão da condenação relativa ao salário dos meses de
julho, agosto e setembro/2016,
mantendo-se a condenação relativa aos meses pleiteados na exordial.

Por fim, irretocável a decisão de origem no que concerne à inexistência de dano moral indenizável, pois a simples extinção do vínculo, ainda que nulo, não configura, por si só, dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santo Antônio do Tauá e,
em sede de REMESSA NECESSÁRIA
reformo parcialmente a sentença para corrigir erro material e determinar que a condenação ao pagamento dos salários devidos seja limitada aos meses de
maio, junho, outubro, novembro e dezembro/2016
, mantendo incólumes seus demais termos.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025